Tribunal: TJDFT
Processo: 0731794-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. JUROS. TERMO DE INCIDÊNCIA. PRECLUSÃO.

1. Ainda que a ilegitimidade das partes se caracterize como uma das condições da ação, e, portanto, matéria de ordem pública, é necessário submetê-la originariamente ao primeiro grau de jurisdição. Se a questão não foi analisada na decisão impugnada, é inviável a análise direta da matéria no segundo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
2. Após a apresentação do laudo, as partes foram intimadas para eventual impugnação. Certificou-se, contudo, o transcurso do prazo sem manifestação da parte agravante. Desse modo, as conclusões lançadas no laudo pericial, não impugnadas no momento oportuno, se sujeitam à preclusão consumativa.
3. Agravo de instrumento conhecido parcialmente e não provido.